Tribunal: TJPA
Processo: 0001288-08.2015.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001288-08.2015.8.14.0061

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: JOAO DE MOURA MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO RESTABELECIMENTO DO VALOR DO TICKET DE ALIMENTAÇÃO E PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS PAGO A MENOR, COM A DEVIDA ATUALIZAÇÃO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIALMENTE ACOLHIDO. FIXAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS
COM BASE NO
RESP 1.495.146 – MG DO STJ (TEMA 905).
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O Magistrado de origem deu parcial procedência a Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelado, condenando o Ente Municipal ao restabelecimento do valor do Ticket de Alimentação e pagamento dos valores retroativos, corrigidos pelo
INPC e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, a partir do evento danoso, ou seja, da data de cada valor pago a menor.

2. P
edido de alteração dos consectários legais, para que sejam fixados nos termos do
no artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97.

3. Pedido parcialmente acolhido.
Tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se os encargos previstos no Tema 905. Os
juros moratórios devem observar a
remuneração oficial da caderneta de poupança.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida,
para que seja alterada a fixação dos juros moratórios, com base no
Tema 905 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 à 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0001288-08.2015.8.14.0061
– PJE) interposta pelo
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra JOÃO DE MOURA MOREIRA DA SILVA,
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo Apelante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o presente processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e:

1. INDEFIRO o pedido de pagamento de adicional de insalubridade formulado na inicial;

2. DEFIRO o pedido de obrigação de fazer consubstanciada na obrigação do município restabelecer o valor do ticket alimentação do requerente para o valor de R$ 315,00, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 até o limite máximo de R$ 15.000,00 a ser convertido em favor do autor da ação;

3. Defiro o pagamento da diferença do valor devido no ticket alimentação (R$ 315,00) e o valor efetivamente pago (R$ 236,25), desde o mês que houve a primeira redução até a data do estabelecimento ao valor fixado nessa sentença. Todavia, a quantia deverá ser fixada em fase de liquidação, haja vista a impossibilidade deste juízo ter conhecimento sobre todos os meses em que o valor efetivamente foi pago a menor.

4. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada valor pago a menor, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, também a partir do evento danoso, ou seja, da data de cada valor pago a menor
.

Isento do pagamento de custas (...) Fica a parte requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico auferido pelo autor (...). (grifo nosso).

Em suas razões, o Apelante suscita a necessidade de alteração dos consectários legais, para que seja observado o disposto no artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, uma vez que se trata de condenação imposta à Fazenda Pública relacionada à verba a ser percebida pelo Servidor Público (RE n.º 870.947-SE/RG e REsp 1.495.146-MG).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer afirmando não se tratar de hipótese que necessite da sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Ente Municipal quanto ao pedido de alteração dos consectários legais, para que sejam fixados nos termos do
no artigo 1º-F da Lei Federal n.º 9.494/97.

O Magistrado de origem fixou da seguinte forma:

(...)
4. Os valores deverão ser corrigidos pelo INPC a partir de cada valor pago a menor, e acrescidos de juros de um por cento (1%) ao mês, também a partir do evento danoso, ou seja, da data de cada valor pago a menor
. (...). (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.495.146 – MG (Tema 905), sob o regime dos recursos repetitivos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.

• TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ, REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018 - grifo nosso)

Assim, tratando-se de condenação judicial de natureza administrativa referente a servidor público, aplicam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Portanto, assiste parcial razão ao Apelante, de modo que, os juros moratórios devem observar a
remuneração oficial da caderneta de poupança.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível, para que seja alterada a fixação dos juros moratórios, com base no
Tema 905 do STJ,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/08/2023